Tribunal: TJMT
Processo: 0002365-13.2015.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002365-13.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 741.333.901-30 (APELADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), ROMULO EDMUND DA SILVA - CPF: 329.296.091-68 (APELADO), CELIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 545.779.691-49 (APELADO), ANTONIO CARLOS FERNANDES DA SILVA - CPF: 317.823.451-91 (APELADO), GLAUCIO BOSCO DA SILVA - CPF: 304.459.901-63 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FERNANDES DA SILVA - CPF: 317.823.451-91 (APELANTE), CELIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 545.779.691-49 (APELANTE), GLAUCIO BOSCO DA SILVA - CPF: 304.459.901-63 (APELANTE), MARIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 741.333.901-30 (APELANTE), ROMULO EDMUND DA SILVA - CPF: 329.296.091-68 (APELANTE), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ATUAL DENOMINAÇÃO DA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL) (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 924, II DO CPC – MATÉRIAS ABORDADAS NO RECURSO JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO –
LITIGÂNCIA MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC.

Não é possível impor multa por litigância de má-fé, quando ausente a prova da conduta processual ímproba da parte ou prova do dano causado à outra parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0002365-13.2015.8.11.0004

APELANTE:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ATUAL DENOMINAÇÃO DA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)

APELADOS:

ROMULO EDMUND DA SILVA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ATUAL DENOMINAÇÃO DA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos do cumprimento de sentença ajuizados por
ROMULO EDMUND DA SILVA
e
OUTROS
, que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art.924, II do CPC. Não houve condenação em custasse honorários advocatícios.

Inconformada, a apelante pugna pela reforma da r. sentença,
“
em razão da manifesta ilegitimidade da parte exequente para proceder o levantamento dos valores da indenização de seguro prestamista, bem como para que haja pronunciamento judicial constando que o legítimo beneficiário da indenização securitária é o estipulante, sendo devido o pagamento ao Banco do Brasil S.A. - 1o beneficiário dos seguros discutido nos autos
e seja determinada a devolução dos valores

levantados indevidamente pelo exequente, para que se proceda a quitação do saldo

devedor dos empréstimos contratados com o Banco do Brasil, somente cabendo a

parte exequente o levantamento de eventual saldo remanescente”
(sic-Id 175243110).

Em contrarrazões acostadas no Id 175243114, os apelados alegam que “
tratam-se de matérias que já foram vastamente analisadas e julgada por essa Corte em todos os recursos interpostos pela ré, ora recorrente.
Assim, está patente que são descabidos os argumentos que
busca meramente rediscutir a matéria já decidida”
(sic),

razão pela qual

requerem a condenação do ora recorrente em litigância de má-fé, cujo valor da multa deve ser fixado no

patamar de 10% (dez por cento) calculados sobre o valor da causa devidamente atualizado.

Preparo recolhido no Id 175243112.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, a fim de evitar
tautologia
e
desnecessárias
repetições, adoto o relatório da sentença recorrida constante no Id
175243103,
in verbis
:

“1. Trata-se de cumprimento de sentença de ação monitória movida por MARIA RODRIGUES DA SILVA em face do COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BB SEGURO DE CRÉDITO PROTEGIDO, em razão da condenação dos executados no pagamento da quantia de R$51.428,13, relativa à soma de 03 apólices contratadas e reconhecidas pela parte ré, devendo os valores serem corrigidos monetariamente desde a data da contratação, com base no IPCA e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (28/05/2015). Além disso, a parte executada foi condenada em honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser corrigido pelo IPCA.

2. Em grau recursal a sentença foi mantida e o trânsito em julgado operado em 27/10/2020, ID 49697526 e ID 49697566.

3. A exequente pugnou pelo cumprimento de sentença referente a condenação no pagamento das apólices e honorários de sucumbência majorados para 15% pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Na sequência, a devedora Brasilseg Companhia de Seguros apresentou comprovante de pagamento de R$125.078,62. Sobre esses valores, a credora discordou parcialmente, pois não observada a majoração dos honorários de sucumbências, perfazendo o montante de R$6.901,53.

5. A decisão de ID 53788053 determinou a expedição de alvará judicial da quantia de R$125.078,62 e determinou a intimação dos executados para pagamento do saldo remanescente da obrigação em tela.

6. O Banco do Brasil colacionou petição sob o ID 54494394 dizendo ser o beneficiário da condenação e não a parte autora, motivo pelo qual requer seja o feito chamado a ordem e determinada a liberação dos valores em seu favor.

7. No mesmo sentido, a Seguradora Brasilseg Companhia de Seguros juntou petição nos autos sob o ID 54717806 afirmando a necessidade de chamar o feito a ordem, pois os valores depositados devem estar condicionados a manifestação do Banco do Brasil. Explica que somente após a quitação do saldo devedor dos contratos de financiamentos vinculados aos seguros discutidos nos autos é que eventual importe remanescente será destinado aos herdeiros, ora exequentes.

8. O Banco do Brasil depositou a quantia de R$6.901,53 a título de garantia do juízo, alegando que impugnará a presente execução, ID 54861888.

9. A parte exequente foi intimada para se manifestar sobre as arguições da parte adversa e pugnou pelo pagamento da quantia remanescente de R$6.901,53 e seus acréscimos, pois de acordo com a condenação judicial.

10. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO”
(sic).

Acrescenta-se que o Magistrado singular julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, II do CPC, no qual insurge-se a apelante, em que postula a reforma da r. sentença,
“
em razão da manifesta ilegitimidade da parte exequente para proceder o levantamento dos valores da indenização de seguro prestamista, bem como para que haja pronunciamento judicial constando que o legítimo beneficiário da indenização securitária é o estipulante, sendo devido o pagamento ao Banco do Brasil S.A. - 1o beneficiário dos seguros discutido nos autos
e seja determinada a devolução dos valores

levantados indevidamente pelo exequente, para que se proceda a quitação do saldo

devedor dos empréstimos contratados com o Banco do Brasil, somente cabendo a

parte exequente o levantamento de eventual saldo remanescente”
(sic).

Pois bem. E
xtrai-se da análise dos autos que todas as matérias abordadas no presente recurso já foram objeto de apreciação quando do julgamento do RAC no.
0002365-13.2015.8.11.0004
, sendo válido transcrever a ementa do julgado, confira-se:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - ÓBITO DO ESPOSO E PAI DOS SEGURADOS –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA
- REJEITADAS –
MÉRITO
– NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – HONORÁRIOS MANTIDOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Tratando-se de contrato de seguro de vida, possuem os sucessores do segurado legitimidade para pleitear judicialmente o estrito cumprimento da avença securitária.

Havendo a morte do consorciado, a empresa administradora do consórcio é parte legítima para responder pela quitação do contrato quando atua como intermediária e estipulante do contrato de seguro

Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos.

É assente na Corte Superior o entendimento de que a correção monetária, em contrato de seguro, incide a partir da data em que foi celebrado o contrato entre as partes até o dia do efetivo pagamento do seguro.

A verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.”
(TJ-MT - APL:
0002365-13.2015.8.11.0004
MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 041/12/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/12/2019)

Dessa forma, não podem ser revistas se já apreciadas por decisão definitiva, sendo inadmissível a discussão indefinidamente, em detrimento à segurança jurídica, consoante disposição dos artigos
505
e
507
, ambos do
Código de Processo Civil
que estabelece:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECLUSÃO TEMPORAL – REPETIÇÃO DE MATÉRIA DECIDIDA– IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– MULTA COMINATÓRIA – MANTIDA – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – RECURSO DESPROVIDO. Preclusão é a perda de uma faculdade processual pela desídia da parte; não se admite nova discussão na impugnação ao cumprimento de sentença contra matéria decidida muito anteriormente e repetida pela parte somente para provocar novo ato decisório. O arbitramento de multa diária é perfeitamente possível, nos termos do art. 537 do CPC; decorre do poder geral de cautela do Juiz para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial.”
(TJ-MT - APL: 00156140920148110055 MT, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/07/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 924, II, DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA IMPORTÂNCIA PENHORADA. REITERAÇÃO DE TESE JÁ APRESENTADA E REPELIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DO VALOR JÁ DIMINUÍDO CONSIDERAVELMENTE PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DO REQUERIDO NÃO COMPROVADA. PEDIDO INDEFERIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. A questão de ordem pública pode ser arguida e decidida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, mas uma vez apreciada por decisão da qual não caiba mais recurso, sujeita-se à preclusão consumativa. Se a cifra cobrada como multa cominatória superava o valor do imóvel e esbarrava nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, configurando enriquecimento sem causa, correta a decisão que a reduziu. Inexistindo nos autos prova da intenção dolosa do demandante, descabe alegar condenação por litigância de má-fé.”
(TJ-MT 00085412320178110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2022)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO OPERADA – IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se o executado, devidamente intimado para se manifestar acerca do cálculo apresentado pelo credor, fica inerte, age com acerto a decisão que entende preclusa a arguição, caso em que não há espaço para arguir novamente o excesso de execução.”
(TJ-MT 00049072020098110002 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2021)

Por fim, os apelados pedem, em suas contrarrazões, a imposição da penalidade por litigância de má-fé.

Como sabido, o
artigo
80
do
Código de Processo Civil
enumera as hipóteses de litigância de má-fé:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Porém, não se pode olvidar que a má-fé, no ordenamento jurídico pátrio, não é presumida, devendo ser comprovados fatos hábeis a externar a intenção deliberada da parte em adotar alguma das condutas processuais previstas como ilegítimas.

No presente caso, não resta configurada a alegada litigância de má-fé da apelante.

Na realidade, a conduta processual da recorrente configura exercício regular de direito, invocando as disposições legais e efeitos processuais correspondentes que entende incidirem na hipótese, ainda que desprovido de razão.

Essa conjuntura não se enquadra em qualquer dos incisos supracitados, pois a parte busca rever a decisão proferida em seu desfavor e que entende incorreta.

Assim, rejeita-se o pedido formulado em contrarrazões de aplicação das penalidades por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
por ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023